Tribunal: TJES
Processo: 0001614-04.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001614-04.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO e outros

APELADO: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

O art. 1.210, caput, do Código Civil, dispõe

que “O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”
Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece no art. 560 que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" e, no art. 561, que ao autor da ação possessória incumbe provar "
I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

2
. -
Os

autores (
apelante
s
)

não comprov
aram

a
alegada
posse em relação ao imóvel objeto do
litígio
.

3
. -
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001614-04.2018.8.08.0069.

APELANTES: CARLOS ROBERTO BENTO FABIANO E ALCIONE DA SILVA PEREIRA FABIANO.

APELADOS: DELCIMAR DA SILVA RIBEIRO E SANQUEIZE HILARIO PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto Bento Fabiano e Alcione da Silva Pereira Fabiano

em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Marataízes nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por eles contra Delcimar da Silva Ribeiro e Sanqueize Hilario Pereira,

que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e cancelou a distribuição da reconvenção apresentada pelo corréu Sanqueize, em conformidade com o art. 290 do Código de Processo Civil.

A
demanda versa sobre posse de imóvel rural medindo 10.948,03
m2,
situado
na localidade de Capinzal, em Marataízes – ES.

Nas razões do recurso alegaram as apelantes, em síntese, que são legítimos possuidores do imóvel e sofreram esbulho por parte de um dos apelados.

O art. 1.210, caput, do Código Civil, dispõe que “O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece no art. 560 que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" e, no art. 561, que ao autor da ação possessória incumbe provar "
I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Vê-se, assim, que a ação de reintegração de posse é a medida adequada para proteção do legítimo exercício de poder físico sobre a coisa, sendo nela irrelevante discussão acerca da propriedade do bem objeto do litígio.

Analisando os elementos que integram o processo a
lcancei a conclusão de que os
apelantes
não logr
aram
provar exercício de posse
anterior à do apelado Delcimar na
área objeto do
litígio
, girando as divergências, em verdade, acerca da propriedade do imóvel.

Deste modo, é correta a compreensão do ilustre julgador de primeiro grau, assim expressa:

[...]

Nessa toada, cumpre notar que os Requerentes não lograram evidenciar nos autos, de forma contundente, o efetivo exercício de posse sobre o imóvel, hábil a justificar a pretensão de reintegração, ônus que lhes cabia, na forma do art. 373, I do CPC.

Saliento não descuidar das testemunhas que foram ouvidas em Juízo, arroladas pelos Requerentes, as quais anunciaram o terem ajudado a colocar estacas para demarcação do terreno; bem como que lá o Sr. Carlos teria realizado certo cultivo e que o viram trabalhar naquela terra. Por outro lado, também foram prestadas outras declarações em sentido contrário, com afirmação de que o Autor nunca teria plantado naquele local ou tomado posse do imóvel.

Desse modo, a partir do conjunto probatório trazido aos autos, tenho que o Autor não se desimcumbiu [sic], de forma suficiente, de seu ônus de evidenciar o efetivo exercício de posse sobre o imóvel narrado nos autos, sendo certo que, para corroborar suas alegações de que lá se instalou e iniciou o plantio, poderia ter acrescido aos autos outros elementos de prova diversos de apenas declarações de testemunhas, como, por exemplo, recibo de compra de mudas, fotografias da localidade, ou outros; para, bem assim, reforçar a sua posse anterior e o direito de reavê-la.

Impende dizer, ainda, que, a meu sentir, as alegações autorais encontram-se desprovidas de verossimilhança, sobretudo no que concerne à data em que teria sido configurado o esbulho possessório. A despeito de narrar na inicial que tal teria se dado, aproximadamente, em março/2018, as testemunhas afirmam que a suposta invasão ocorrida no local se deu logo após o acidente sofrido pelo Requerido - que verifico datado de 13.06.2016 (fl. 133) -, fato que o teria impedido de continuar o trabalho na terra e, por isso, terceiros - supostamente os Requeridos - teriam se aproveitado da situação para se apossar indevidamente do bem. Tal narrativa é utilizada, ainda, pela parte autora, para validar o fato de que não havia plantação visível no imóvel, porque até aquela data (13.06.2016), teriam se passado apenas poucos meses desde que o Requerido teria tomado a posse do imóvel - o contrato de compra e venda data de 21.03.2016.

Além disso, os documentos apresentados nos autos são capazes de revelar que no ano de 2017 o Requerente tentou valer-se de seu direito de “dono” do imóvel para cobrar certa quantia de terceiro que teria plantado no referido imóvel, a título de arrendamento (processo nº 5000045-14.2017.8.08.0069), o que evidencia, portanto, que bem antes da data afirmada na inicial já possuía conhecimento de que o terreno estava sendo plantado por outras pessoas; além de que, decerto, na data de esbulho afirmada, não detinha posse sobre o bem, porque evidente que estava sendo ocupado e utilizado por outras pessoas.

Isto tudo consignado, entendo que o Autor não logrou êxito evidenciar nos autos os elementos necessários para a procedência do seu pedido de reintegração de posse, de modo que a improcedência da ação é medida de rigor. [...]

[...]

acaso o Autor pretenda assegurar sua propriedade sobre o referido bem ou, ainda, discutir questões atinentes ao negócio jurídico outrora realizado - compra e venda do imóvel ora narrado -, deverá demandar na via própria, não sendo, contudo, este o meio adequado para tanto. [...]

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando mantida a suspensão da exigibilidade desse encargo, em conformidade com o art. 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.